Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o fechado quando fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito) e o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP.

2. A multa integra à condenação, não havendo opção pela sua inaplicabilidade.

3. Descabe o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu custodiado durante todo o processo, tendo a sentença justificado a persistência das razões que levaram à decretação da prisão preventiva.

4. Recurso conhecido e não provido.